Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. TESE 1274 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.274), estabeleceu que o preso pode receber visitas de quem está cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional, salvo em caso de eventuais restrições, que deve ocorrer com base em justificativa adequada e em razões específicas do caso concreto.
2. Revela-se desproporcional e inadequada a decisão que não apresenta nenhum elemento concreto que justifique a negativa do direito de visitas, apenas se amparando em portaria do juízo de execução que proíbe, de forma abstrata, a visitação por pessoas que se encontrem no cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional.
3. Recurso conhecido e provido.